Tribunal: STF
Processo: HC 207776
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joaquim Ferreira Rodrigues e outros, em favor de Anderson Oliveira do Nascimento, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes alegam, em suma, que o paciente teve sua prisão em flagrante realizada no âmbito da “Operação Raio-X” revertida em preventiva em 07.10.2020 por integrar organização criminosa que lesava contratos com hospitais da rede pública. 



    Irresignada, o paciente ingressou com diversos pedidos de liberdade provisória, todos indeferidos.



    Sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a constrição cautelar e a configuração de excesso de prazo.



    Neste Tribunal, a defesa requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    “De outra parte, há fortes indícios de que os indiciados mencionados integram organização criminosa especializada na prática de desvios de verbas públicas destinadas à saúde e lavagem de dinheiro, havendo indícios ainda de que isso já vinha ocorrendo há certo tempo e que atuavam, em tese, em divisão de tarefas, tanto que parte da organização está sendo presa preventivamente em outros processos que também correm em outras comarcas. 



    Com efeito, em março de 2019, foi distribuído inquérito policial perante esta 1ª Vara da Comarca de Birigui, englobando a denominada OPERAÇÃORAIO-X,sendo que, ao longo da investigação, a Autoridade Policial e o Ministério Público afirmam que se apurou que o grupo de pessoas envolvidas se utilizavam das organizações sociais sem fins lucrativos Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, para firmarem contratos de gestão na área de saúde com o Poder Público, receber o repasse de verbas públicas e, por meio de contratos supervalorizados ou simulados, desviarem esses recursos para os integrantes do grupo. Consta dos autos que, para o desvio de verbas públicas, o grupo organizou uma divisão de tarefas entre diversos núcleos dessa associação, os quais foram denominados e alocados pela Autoridade Policial como Núcleo Político, Núcleo Empresarial, Núcleo Jurídico, Núcleo Chefia, Núcleo Administrativo e Núcleo Lavagem de Dinheiro. (…)



    A investigação deixou claro o alto potencial de interferência política dos investigados em ambas as comarcas onde os dois processos tramitam. Tanto é assim que, durante a investigação, segundo apontado nos autos,integrantes da organização efetuaram ligação na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, com a finalidade de ameaçar de morte o delegado que preside a investigação. Não bastasse a gravidade do fato acima relatado, a organização criminosa, segundo as investigações, ainda praticou condutas mais graves, pois enviou carta intimidando e ofendendo um juiz de direito em outra comarca, mas em razão da presente operação. Ademais, segundo as investigações, houve interceptação apontando que integrantes da organização criminosa arquitetavam plano de criar um perfil falso no Facebook para espalharem notícias falsas do juiz daquela comarca. Consta também da investigação, como se verá logo abaixo, que um dos integrantes da organização criminosa pertence à facção criminosa “PCC” (Primeiro Comando da Capital), tendo sido contratado para prestar serviços de segurança à organização e a seus integrantes. (...) 



    Portanto, há indícios de que, além de possuir, por intermédio de sua empresa, contratos com a OSS Pacaembu, por meio dos quais efetua a devolução dos valores desviados à organização criminosa, ANDERSON também administra o hospital municipal Antônio Giglio de Osasco/SP, vinculado à mesma OSS, controlada pela organização criminosa”. (eDOC 3, p. 8 – 16)



    A prisão preventiva, assim, foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto, sobretudo porque o paciente possui forte influência econômica e política em face de tores públicos.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (mais de quarenta). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente